Tribunal: TJES
Processo: 5010227-06.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010227-06.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONIVALDO VIEIRA ZANETTE

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A): ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PESCADOR INFORMAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DANO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por R.V.Z. contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face de Samarco Mineração S/A, Vale S/A, Fundação Renova e BHP Billiton Brasil Ltda. O autor alegou que exercia a atividade de pescador informal desde 2005 e que deixou de atuar após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. Sustentou prejuízo econômico decorrente da interrupção da atividade pesqueira e pediu reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o autor/apelante comprovou suficientemente o exercício da atividade pesqueira como meio de subsistência e, consequentemente, o dano decorrente do rompimento da barragem, apto a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil, mesmo sob a perspectiva objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, exige a demonstração do dano como pressuposto necessário ao dever de indenizar.

Cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, incluindo a efetiva atividade de pesca como fonte de renda e a impossibilidade de continuidade após o desastre ambiental.

A autodeclaração firmada pelo apelante e os depoimentos testemunhais acostados aos autos não se revelam suficientes para comprovar a alegada atividade pesqueira regular, tampouco o dano patrimonial ou moral decorrente do rompimento da barragem.

Divergências entre as versões apresentadas na via administrativa (em que o autor se declara ajudante de pescador) e na petição inicial (que o aponta como pescador autônomo desde os 14 anos de idade) comprometem a credibilidade da narrativa.

A existência de vínculos empregatícios formais entre 2008 e 2019, sob jornada de 44 horas semanais, torna inverossímil o exercício simultâneo e regular da pesca artesanal, conforme alegado.

A inexistência de documentos comprobatórios mínimos — tais como registros de venda de pescado, fotografias, vídeos ou mesmo comprovantes de aquisição de materiais de pesca — inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O dever de indenizar decorrente do desastre de Mariana/MG exige a comprovação individualizada do dano, ainda que sob regime de responsabilidade objetiva.

A autodeclaração e testemunhos isolados, desacompanhados de outros elementos mínimos de prova, não bastam para demonstrar a atividade pesqueira como fonte de sustento.

A ausência de verossimilhança nas alegações autorais, aliada à existência de vínculos empregatícios incompatíveis com a atividade alegada, afasta o direito à indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187 e 927, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência específica citada no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, Trata-se de
apelação cível
interposta por
Ronivaldo Vieira Zanette

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES (id.
10475851
), que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada em face de
Samarco Mineração S/A,
Vale S/A,
Fundação Renova
e
BHP Billiton Brasil Ltda
.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
que atua como pescador informal desde 2005, exercendo a atividade em conjunto com outros colegas, utilizando embarcação motorizada;
(ii)
que a pesca lhe proporcionava uma complementação de renda de aproximadamente R$1.500,00 mensais;
(iii)
que o rompimento da barragem em Mariana/MG inviabilizou a continuidade da atividade pesqueira; e
(iv)
que os depoimentos testemunhais corroboram sua versão. Ao final, requer a reforma da sentença.

As apeladas apresentaram contrarrazões (ids.
10475863
,
10475866
,
10475872
e
10475873
).

Posteriormente, o apelante protocolou petição (id.
11503884
) requerendo a suspensão do processo, a fim de viabilizar eventual acordo na via administrativa.

Em despacho proferido por esta Relatora (id.
11587836
), as apeladas foram intimadas a se manifestarem sobre o pedido de suspensão.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que o pedido de suspensão do processo para tentativa de acordo na via administrativa não foi acolhido pelas rés, que manifestaram desinteresse na composição. De todo modo, houve lapso temporal suficiente, entre o protocolo do pedido e o presente julgamento, para que o apelante buscasse, por outros meios, a satisfação de seu direito.

Passo à análise do mérito.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou improcedentes os pedidos. Transcrevo, a seguir, os trechos pertinentes da fundamentação:

“(...) Pois bem, tenho que razão não assiste a parte autora em seu pleito, explico.

Em que pese a autora ter acostado aos autos autodeclaração de ofício/ atividade- pescador informal/ artesanal/ de fato e comprovante de residência, tenho que tais documentos não se presta a comprovar o alegado por esta.

Não obstante as alegações autorais de que exercia atividade pesqueira desde 2005, e que auferia aproximadamente R$ 1.500,00 (mil reais), levando em consideração a captura de, em média, 200 kg de peixes por mês, que era vendido na época, pelos valores de R$8,00 à R$10,00 o quilo.

Tenho que o conjunto documental dos autos carece de elementos capazes de tornar este Juízo convicto de que a parte autora retirava parte do seu sustento da pesca, não havendo mínimos indícios de que era sua fonte de renda ou, ainda, a sua única fonte de renda, vez que ausentes anotações de vendas, ou mesmo fotografias que comprovem que este exercia a pesca na região afetada pelo acidente.

Assim sendo, vejo que a parte autora deixou de instruir esta demanda com provas capazes de demonstrar o dano supostamente sofrido por esta, bem como de produzi-las, apesar de todos os meios de provas estarem à sua disposição, deixando, portanto, de se desincumbir do ônus probandi que lhe recaía.

Destarte, não tendo a parte autora comprovado que exercia a atividade pesqueira a fim de garantir seu sustento, e que deixou de exercê-la em razão do desastre ambiental, tenho que não restaram comprovados os danos efetivamente sofridos por esta, não havendo que se falar em condenação da parte ré em indenizar os danos materiais e morais alegadamente suportados.

Isto posto, meras alegações não são suficientes para o acolhimento do pedido inicial, sendo necessária prova robusta tendente a corroborar as alegações ventiladas no exórdio, o que não ocorreu in casu (ALLEGARE NIHIL ET ALLEGATUM NON PROBARE PARIA SUNT – ALEGAR E NÃO PROVAR EQUIVALE A NADA ALEGAR).”

O apelante afirma, em sua petição inicial, que exerce a atividade de pescador informal desde 2005, realizando a pesca em embarcação motorizada, em média, três vezes por semana, com rendimento mensal de aproximadamente R$ 1.500,00. Alega que o desastre ambiental ocorrido em Mariana/MG inviabilizou a continuidade da atividade.

Juntou aos autos declarações firmadas por
Edvaldo Luiz dos Santos
e
José Afonso dos Santos
, que corroboram sua versão.

Contudo, ao analisar os documentos, verifica-se que o apelante nasceu em 1991, tendo, portanto,
14 anos em 2005
. Embora seja possível que adolescentes assumam responsabilidades precocemente, não é crível que, à época, o apelante sustentasse sua família exclusivamente por meio da pesca.

Consta nos relatórios do Ministério do Trabalho (ids.
10475820
e
10475824
) que o apelante manteve vínculos empregatícios formais entre 2008 e 2019, conforme segue:

Pisobom Indústria e Serviços
– 09/2008 a 10/2008

Permobili Indústria
– 08/2010 a 09/2010

Jocafe Empreendimentos
– 10/2010 a 08/2011

Proteinorte Alimentos
– 06/2012 a 04/2013

BR Armazéns Gerais
– 04/2014 a 06/2014

Neide Lemos do Amaral LTDA
– 06/2015 a 07/2015

Andranorte Serviços LTDA
– 04/2019 a 07/2019

Todos os vínculos foram firmados sob regime de 44 horas semanais, o que torna inverossímil a alegação de que o apelante se dedicava à pesca artesanal
três vezes por semana
,
por oito horas diárias
. A autodeclaração de id.
10475707
afirma:

“Eu, RONIVALDO VIEIRA ZANETTE, (...) exercia o ofício/atividade de pescador informal, desde janeiro de 2005 até novembro de 2015.

Declaro, ainda, que parte da minha renda era obtida por meio da atividade acima declarada, a qual era exercida na cidade de Linhares – ES.
O ofício era realizado no Rio Doce e em lagoas de Linhares, durante todo o ano, 03 dias na semana, consumindo cerca de 08 horas de dedicação à pesca
, parando somente na época da piracema e tendo como rotina de pesca os seguintes afazeres: limpeza, separação e armazenamento dos pescados.

(...)
A atividade de pesca era realizado com a presença de parceiros de pesca
.

(...) Após o rompimento da barragem,
o requerente ficou desempregado, não tendo de onde auferir renda
, tendo sido prejudicado na atividade da pesca.”

No documento de id.
10475708
, fl. 02 (extrato de manifestações administrativas no portal da Fundação Renova), o apelante declarou:

“O Sr. Ronivaldo solicita cadastro.
Informa que trabalhava como ajudante de pescador na época do rompimento da barragem
. Não possui carteirinha e ainda possui suas ferramentas de pesca.” (grifei)

Nota-se, portanto, divergência entre a versão apresentada na via administrativa — em que se declara “ajudante de pescador” — e aquela constante da petição inicial, que afirma o exercício da pesca artesanal como atividade principal e habitual.

Ainda que se admitisse a prática eventual da pesca, a função de ajudante de pescador não se equipara à atividade de subsistência alegada, tampouco demonstra dependência econômica da atividade.

O ponto central da controvérsia reside na comprovação do dano, o que, desde já, se adianta, não restou demonstrado.

A responsabilidade civil exige a presença de três elementos:
ato ilícito
,
dano
e
nexo de causalidade
. O artigo 927 do Código Civil estabelece a obrigação de indenizar, enquanto os artigos 186 e 187 definem o ato ilícito:

Art. 927. Aquele que,
por ato ilícito
(arts. 186 e 187),
causar dano a outrem
, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência
, violar direito e
causar dano a outrem
, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Dessa forma, a existência do dano — e sua devida comprovação — é requisito indispensável para a configuração do dever de indenizar.

No presente caso, a controvérsia é eminentemente fática, e o ônus da prova quanto à existência do dano recai sobre o apelante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Embora seja incontroversa a ocorrência do desastre de Mariana/MG,
a comprovação do dano individual é imprescindível
.

Este juízo, inclusive, já firmou entendimento no sentido de que não se exige documentação oficial (como licença de pesca ou registro no CNIS) para comprovar o exercício da atividade pesqueira como meio de subsistência. Contudo, é indispensável a apresentação de elementos mínimos que demonstrem o efetivo prejuízo, uma vez que as indenizações decorrentes do desastre são devidas apenas àqueles que, de fato, foram atingidos.

No caso em análise, os documentos apresentados — autodeclaração e declarações de conhecidos — não são suficientes para comprovar a versão autoral.

Se o apelante efetivamente exerceu a atividade de pesca por
dez anos
, seria razoável esperar a existência de provas, ainda que informais, como fotografias, vídeos, registros de venda, comprovantes de aquisição ou uso de equipamentos de pesca, entre outros elementos aptos a formar o convencimento do julgador.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
. Arbitro honorários recursais, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC/2015), majorando a verba honorária para 13% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa, em razão da concessão da gratuidade da justiça à parte vencida.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.